Tribunal: TJDFT
Processo: 0022680-68.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0022680-68.2004.8.07.0001 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, NOVA CASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 25452747, inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal (ID 29697053) determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 817, da sistemática da repercussão geral (RE 851.421). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/3/22). Por sua vez, o acórdão combatido, em sede de embargos de declaração, entendeu que (ID 21936766): PROCESSOCIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME. POSSIBILIDADE. CONVÊNIO CONFAZ 86/2011. LEI DISTRITAL No 4.732/2011. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO. 1. De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. 2. Por se tratar de matéria de ordem pública é permitida à parte argüir a perda superveniente do interesse processual em sede de Embargos de Declaração. 3. A remissão, nostermos do artigo 156, inciso IV, do Código Tributário Nacional constitui causa de extinção do crédito tributário. 4. Declarada a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, pelo egrégio Conselho Especial desta Corte de Justiça, e operada a remissão do crédito tributário referente ao TARE objeto da demanda, tem-se por configurada a perda superveniente do interesse processual, na medida em que não há mais como ser exigido o pagamento dos valores que deixaram de ser recolhidos em virtude do benefício fiscal concedido. 5. Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL conhecidos e não providos. Embargos de Declaração opostos pela empresa ré, conhecidos e providos. Arguição de perda superveniente do interesse processual acolhida. Processo extinto, sem resolução do mérito. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014